Tribunal: TJDFT
Processo: 0765466-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão de ação anteriormente ajuizada, com as partes, causa de pedir e pedidos idênticos aos desta ação (autos de no 0706406-73.2023.8.07.0016).
2. Na origem, a autora ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou ter sido abordada e autuada com fundamento no art. 165-A do CTB. Explicou que, no momento do bloqueio viário, questionou o motivo da abordagem, sem resposta, ocasião em que foi lavrado o auto de infração. Sustentou não ter recebido nenhuma notificação de penalidade no endereço registrado junto ao órgão de trânsito. Pugnou pela decretação de nulidade do ato administrativo.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id no 54530966). Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão do recolhimento do preparo, ato incompatível com o pedido. Contrarrazões apresentadas (Id no 54530968).
4. Em suas razões recursais, a autora alegou que o pedido formulado nos autos de no 0706406-73.2023.8.07.0016 se fundamentou na ausência de dupla notificação, enquanto nos presentes autos se discute a ausência de envio da notificação de penalidade no prazo legal. Alegou não ter sido intimada a se manifestar a respeito da litispendência, violando o princípio da vedação da decisão surpresa. Sustentou serem distintas as causas de pedir, bem como afirmou estar ausente a litigância de má fé.
5. O mérito da ação proposta nestes autos foi objeto de sentença em autos diversos. A reprodução de ação com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, com trânsito em julgado, configura a coisa julgada, nos termos previstos no art. 337, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil. Correta, portanto, a extinção do feito sem julgamento do mérito.
6. Apesar da recorrente afirmar que os pedidos formulados nos processos são diversos, ambos os autos buscam a declaração de nulidade do mesmo Auto de Infração de Trânsito (SA03411507), sendo que todos os eventuais defeitos na autuação deveriam ter sido alegados na ação inicial, não sendo cabível a interposição de sucessivas ações para questionar o mesmo documento.
7. Tendo sido proferida sentença onde foi declarada a legalidade do Auto de Infração impugnado, correta a extinção do feito em razão da coisa julgada.
8. O ajuizamento de diversas ações iguais - mesma causa de pedir e pedido, além de gerar custos desnecessários ao Poder Judiciário, viola os princípios da boa fé processual, da cooperação e do devido processo legal. Patente o dolo processual que fundamenta a condenação da recorrente nas penas da litigância de má fé, tendo em vista o ajuizamento, pelos mesmos patronos, de ações com o mesmo objeto – nulidade do Auto de Infração de Trânsito SA03411507.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.